Tribunal: TJMT
Processo: 1016569-08.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016569-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), ARNOLDINA POMPEU DE CAMPOS ROCHA E SILVA - CPF: 065.362.121-34 (AGRAVANTE), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (AGRAVANTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM A ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO E JULGARAM PREJUDICADOS O AGRAVO DE INSTRUMENTO E O AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDIVIDUAL EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. IMPEDIMENTO DO JUÍZO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. AFASTAMENTO DE MAGISTRADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de liquidação de sentença por arbitramento, nos autos de ação individual visando à cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV (L. 8.880/1994), que indeferiu pedido de suspensão do processo até o julgamento de ação coletiva proposta pela APROMAT sobre o mesmo tema.

No curso do recurso, os agravantes suscitaram arguição de impedimento do magistrado de primeiro grau, por este haver atuado no mesmo processo em segundo grau de jurisdição, como relator de acórdão proferido em apelação cível anteriormente julgada.

II. Questão em discussão

3. Saber se o juiz de primeiro grau, ao atuar no mesmo processo em segundo grau de jurisdição, incorre em impedimento nos termos do art. 144, II, do CPC, com a consequente nulidade dos atos decisórios.

III. Razões de decidir

4. Verificou-se que o magistrado de primeiro grau atuou como relator em segundo grau de jurisdição nos autos da mesma ação, em decisão de mérito proferida anteriormente, o que configura hipótese de impedimento legal nos termos do art. 144, II, do CPC.

5. O impedimento é matéria de ordem pública, gera nulidade absoluta dos atos decisórios praticados e deve ser reconhecido de ofício, impondo a redistribuição do feito a outro juízo.

IV. Dispositivo e tese

6. Reconhecido o impedimento do magistrado de primeiro grau e decretada a nulidade da decisão agravada, com retorno dos autos à origem para redistribuição. Julgado prejudicado o agravo de instrumento e o agravo interno.

Tese de julgamento:

“1. A atuação de magistrado no mesmo processo, em graus diversos de jurisdição, com prolação de decisão, configura hipótese de impedimento nos termos do art. 144, II, do CPC. 2. O impedimento por atuação em outro grau enseja nulidade absoluta dos atos decisórios e deve ser reconhecido de ofício.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Arnoldina Pompeu de Campos Rocha e Silva e João Rocha Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária nº 0033991-07.2013.8.11.0041, em fase de liquidação de sentença por arbitramento, que indeferiu o pedido de suspensão da ação individual até o julgamento da ação coletiva de mesmo objeto (nº 0030102-11.2014.8.11.0041), proposta pela APROMAT.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a tramitação paralela e independente de ambas as demandas (individual e coletiva), cujos pedidos são idênticos e fundamentados nos mesmos fatos — diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV, nos moldes da Lei nº 8.880/1994 —, pode ensejar decisões conflitantes, comprometendo a segurança jurídica. Alegam violação ao art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a suspensão das ações individuais quando houver ação coletiva em curso. Ressaltam, ainda, a existência de precedentes nos tribunais superiores que reconhecem a necessidade de suspensão, citando, inclusive, o AgInt no AREsp nº 2.343.354/AL, do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja determinada a suspensão do curso da ação individual até o julgamento da ação coletiva.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de Id. 288755870.

Na sequência, os agravantes interpuseram agravo interno, reiterando os argumentos já expostos e reforçando que a manutenção da tramitação da ação individual poderá ensejar duplo pagamento ao mesmo servidor, em razão da execução de dois títulos judiciais distintos (Id. 290605360).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Ids. 293009893 e 297978377), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que inexiste respaldo legal para a suspensão de ação individual já transitada em julgado, acobertada pela coisa julgada, encontrando-se, atualmente, em fase de liquidação de sentença. Destaca que, mesmo à luz do precedente do STJ invocado pelos agravantes (REsp 1.729.239/RJ), não foi observado o requisito temporal de trinta dias. Acrescenta que a própria ação coletiva também já se encontra em fase avançada, igualmente em liquidação de sentença.

Assevera, ainda, que não se trata de litispendência, tampouco haveria risco de decisões conflitantes, uma vez que o título judicial é individual e insuscetível de modificação.

Na petição de Id. 298010864, os agravantes suscitaram arguição de impedimento do juiz singular de primeiro grau (em substituição legal), prolator da decisão agravada, pugnando pela imediata decretação da nulidade da decisão, bem como dos demais atos praticados pelo magistrado supostamente impedido no processo de origem.

Posteriormente, apresentaram impugnação às contrarrazões do agravado, por meio da petição de Id. 299381380.

O agravado foi intimado para se manifestar, nos termos dos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil (Id. 308458856), todavia, deixou transcorrer in albis o prazo (certidão de Id. 313372866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata- se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Arnoldina Pompeu de Campos Rocha e Silva e João Rocha Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária nº 0033991-07.2013.8.11.0041, em fase de liquidação de sentença por arbitramento, que indeferiu o pedido de suspensão da ação individual até o julgamento da ação coletiva de mesmo objeto (nº 0030102-11.2014.8.11.0041), proposta pela APROMAT.

Infere-se dos autos que o magistrado atualmente responsável pela condução do feito em primeiro grau, Doutor Yale Sabo Mendes, já atuou neste processo em segundo grau de jurisdição, na qualidade de desembargador convocado junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – TJMT, ocasião em que exerceu a função de relator no julgamento do recurso de Apelação / Remessa Necessária Cível nº 0033991-07.2013.8.11.0041, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E PERDAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - SERVIDORES PÚBLICOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA) – DIREITO AO ACRÉSCIMO NOS VENCIMENTOS – INGRESSO POSTERIOR À LEI 8.880/94 – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS SOBRE OS VALORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85, § 4º DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Inteligência do Enunciado Sumular nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Em consonância aos precedentes do Tribunal da Cidadania, eventual reestruturação da carreira e a defasagem salarial, acaso tenham ocorrido, deverão ser apuradas e consideradas no momento da liquidação da sentença por arbitramento. 3. Segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento. (...)” ((REsp1707028/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018) 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que mesmo os servidores que ingressaram no serviço público após a Lei º 8.880/94 detém legitimidade para postular pela diferença relativa à conversão de cruzeiro real em URV, uma vez que a data da posse não afeta o direito do servidor à revisão de seus vencimentos e consectários legais. 5. “(...) a jurisprudência firmada nesta Corte no sentido de que incidem imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as diferenças salariais pagas em decorrência da incorreta conversão da remuneração dos servidores recorridos de cruzeiro real para URV.” (AgRg no REsp. 1.510 .607/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5 .2018). 6. Nos termos do artigo 85, § 4º, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 7. Os juros moratórios e a correção monetária deverão incidir na forma estabelecida pelo REsp nº 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ. 8. RECURSOS DESPROVIDOS, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
(TJ-MT 00339910720138110041 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/10/2021)

Cumpre destacar que o art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil (correspondente ao art. 134, III, do CPC/1973) veda o exercício da jurisdição por magistrado que tenha conhecido do feito em outro grau de jurisdição e nele proferido decisão. O dispositivo legal dispõe:

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

(...)

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

Tal vedação tem por finalidade resguardar a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, permitindo que a matéria seja submetida à apreciação de órgão colegiado composto por magistrados diversos daqueles que atuaram no julgamento anterior.

A atuação do juiz em diferentes graus de jurisdição, no mesmo processo, configura hipótese de impedimento, por se tratar de matéria de ordem pública e, portanto, geradora de nulidade absoluta, passível de reconhecimento de ofício, inclusive após o trânsito em julgado, mediante ação rescisória, nos termos do art. 966, inciso II, do CPC. A esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. MAGISTRADO. IMPEDIMENTO. MESMO PROCESSO EM OUTRO GRAU DE JURISDIÇÃO. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2.O artigo 134 do Código de Processo Civil
impede que o juiz funcione, no mesmo processo,
contencioso ou voluntário,
decidindo-lhe as questões de fundo e de forma, em graus diversos da jurisdição
". (RMS 16904/MT, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2004, DJ 29/11/2004 p. 412). 3. Inviável a utilização de mandado de segurança para obstar a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para a apuração de eventual infração penal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RMS: 11720 MT 2000/0022433-2, Relator.: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 08/06/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2010) (grifos nossos)

No mesmo sentido, a doutrina especializada:

“
Como o
dispositivo cria regra baseada em diferentes graus de jurisdição,
é possível que a atuação de um desembargador crie seu impedimento como ministro dos tribunais de superposição, ou ainda, de forma bastante rara, que sua atuação como ministro do Superior Tribunal de Justiça o torne impedido de julgar recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal. Nesses casos,
a mera participação do magistrado em julgamento colegiado já causa o impedimento
, mas não há impedimento se o magistrado se limitou a presidir a sessão de julgamento, sem proferir voto (STJ, 3ª Turma, REsp 8447.78-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08/03/2007, DJ 26/03/2007 p. 240)
(Daniel Amorim Assumpção Neves,
Novo Código de Processo Civil Comentado
, Ed. Juspodivm, 2016, p. 241-242)” (grifos nossos)

No caso dos autos, constata-se afronta objetiva à estrutura dialética do processo, uma vez que, tendo o magistrado já proferido decisão nos autos, sua atuação em outro grau de jurisdição comprometeria o direito da parte à obtenção de nova decisão proferida por julgador diverso, com eventual entendimento distinto.

É oportuno registrar que o referido dispositivo legal não impede que o juiz que proferiu sentença atue na fase de cumprimento da sentença, desde que ambas ocorram no mesmo grau de jurisdição. A restrição aplica-se, portanto, exclusivamente à atuação do magistrado em graus diversos de jurisdição, e não a fases distintas do mesmo grau. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO TJMT. REDISTRIBUIÇÃO AO GABINETE DA SEGUNDA TURMA RECURSAL. IMPEDIMENTO CONFIGURADO. MAGISTRADO QUE ATUOU NO FEITO EM INSTÂNCIA DIVERSA. ART. 144, II, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO GABINETE 1. NECESSIDADE DE NOVA PAUTA PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por servidor temporário em face de sentença que julgara improcedentes os pedidos de nulidade contratual e condenação ao pagamento de FGTS. 2. O
feito tramitou inicialmente junto ao TJMT, que declinou da competência em favor das Turmas Recursais.
3. Redistribuído à Segunda Turma Recursal,
verificou-se que o magistrado relator, Dr. Edson Dias Reis, já havia atuado no processo em grau anterior, proferindo decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Analisar a ocorrência de impedimento do relator (CPC, art. 144, II) e definir as providências processuais cabíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
O art. 144, II, do CPC prevê o impedimento do juiz que tenha atuado anteriormente no feito, em outra instância, proferindo decisão.
6. O impedimento é matéria de ordem pública, configurando nulidade absoluta, podendo ser reconhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição (CPC, arts. 144 e 147). 7. A jurisprudência desta Turma Recursal já consolidou a anulação de julgamento quando identificado impedimento (NU 1028898-88 .2021.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Claudio Roberto Zeni Guimarães, julgado em 16/04/2023). 8. No caso, c
omo o magistrado relator atuou no TJMT proferindo decisão anterior, impõe-se o reconhecimento do impedimento, com redistribuição dos autos
ao Gabinete 1, para prosseguimento do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Reconhecido o impedimento do magistrado relator (CPC art. 144, II). 10. Determinada a redistribuição dos autos ao Gabinete 1 da Segunda Turma Recursal, com intimação das partes (art. 62, § 1º e § 2º, Regimento Interno das Turmas Recursais). 11. Autos deverão retornar conclusos para inclusão em pauta de julgamento, uma vez que o mérito do recurso não foi apreciado. Tese de julgamento: 1.
A atuação anterior do magistrado em outro grau de jurisdição, proferindo decisão no mesmo processo, caracteriza impedimento
(CPC, art. 144, II). 2. O impedimento
é matéria de ordem pública, gera nulidade absoluta
e deve ser reconhecido de ofício, impondo a redistribuição dos autos para prosseguimento válido do feito. Dispositivos aplicados: CPC, arts. 144, II e 147; Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023, art. 62, §§ 1º e 2º). Precedente persuasivo: TJMT, Turma Recursal Única, NU 1028898-88.2021.8.11 .0001.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10017382220228110044, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 22/08/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 22/08/2025) (grifos nossos)

Dessa forma, considerando que o magistrado proferiu decisão de mérito no processo quando atuava em segundo grau de jurisdição e, posteriormente, passou a conduzir o feito em primeiro grau, resta configurado o impedimento previsto no art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, com a consequente nulidade dos atos decisórios por ele praticados.

Ante o exposto,
dou provimento
à arguição de impedimento para
anular
a decisão agravada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam
redistribuídos
.
Julgo prejudicados
o exame do agravo de instrumento e do agravo interno a ele vinculado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025